Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-66.2018.8.11.0096
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001224-66.2018.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA CORONADO CAMANHO - CPF: 313.995.331-34 (EMBARGADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Embargos de declaração. Repetição do indébito. Modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ. Omissão sanada. Efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, determinando a devolução em dobro dos valores irregularmente descontados do benefício previdenciário e mantendo os demais termos da sentença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ, que exige a demonstração de má-fé para a repetição dobrada nos casos de indébitos pagos antes de 31/03/2021.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão em decisão judicial.

4. O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ, configurando omissão passível de correção.

5. A modulação determinada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS estabelece que a repetição em dobro do indébito somente se aplica a cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021.

6. No caso concreto, considerando que os descontos questionados ocorreram antes dessa data, a devolução deve ocorrer na forma simples.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que a repetição dos valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 ocorra de forma simples, e em dobro apenas para os descontos posteriores a essa data.

Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ determina que a repetição em dobro do indébito somente se aplica a cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0001224-66.2018.8.11.0096, interposto pela embargada, apenas para determinar a devolução em dobro dos valores irregularmente descontados de seu benefício previdenciário, mantendo os demais termos da sentença que julgou o pedido autoral parcialmente procedente, para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 544659624, nº 544659624, nº 544259586 e nº 549167612, além de condenar o Banco/embargante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ ao caso, que exige a demonstração de má-fé para a repetição dobrada nos casos de indébitos pagos antes de 31/03/2021.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada (cf. Id. nº 270363384).

Embora regularmente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 276992355).

Cuiabá, data registrada no sistema,

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso concreto, verifica-se omissão quanto ao pedido de modulação dos efeitos sobre a repetição do indébito.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Ainda, conforme se infere do aludido precedente, a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Restou decidido, ademais, que "o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito (...) [somente deve ser] aplicado a partir da publicação do presente acórdão [30/03/2021]".

Dessa forma, considerando que as cobranças ocorreram antes de 30/03/2021, a restituição deverá ser feita na forma simples, sendo aplicável a restituição em dobro apenas para débitos posteriores a essa data.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, reconhecendo a modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS. Em consequência, atribuo-lhes efeitos infringentes, reformando o acórdão embargado para determinar que, quanto aos débitos anteriores a 30/03/2021, a restituição seja feita na forma simples, e, para os subsequentes, em dobro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025